Tribunal: STF
Processo: Rcl 58907
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 708. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE DIZ RESPEITO À COBRANÇA DE IPVA EM ESTADO DIVERSO DA SEDE DE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. ADEQUAÇÃO PLENA DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA-RG 1.198 QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. ART. 1.030, III, DO CPC. IMPERATIVO DE MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 926 DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.